Tribunal: TJSP
Processo: 0011337-09.2019.8.26.0361
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0011337-09.2019.8.26.0361, da Comarca de
Mogi das Cruzes, em que é agravante FABIO ROBERTO DA
SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

VOTO No 44944
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0011337-09.2019.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes (Execução no 0007273-53.2019.8.26.0361)
Juízo de Origem: 3a Vara Criminal
Magistrado: Tiago Ducatti Lino Machado
Órgão Julgador: 11a Câmara
Agravante: FABIO ROBERTO DA SILVA
Agravada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
Trata-se
de
Agravo
em
Execução interposto pelo sentenciado FABIO
ROBERTO DA SILVA contra a decisão do MM.
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mogi
das Cruzes, que reconverteu a pena restritiva
de direito em privativa de liberdade, fixando o
regime aberto e determinando a expedição de
mandado de prisão.
Expõe que foi condenado, por
sentença não definitiva, às penas de dois anos
e quatro meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de vinte e três dias-
multa, no valor unitário mínimo, substituída a
sanção
privativa
de
liberdade
por
duas

restritivas
de
direitos,
consistentes
em
prestação de serviços comunitários, por prazo
igual
ao
da
condenação,
e
prestação
pecuniária, no importe de um salário mínimo,
como incurso no artigo 171, caput e § 4o (por
duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do
Código
Penal
(Ação
Penal
no
0009768-75.2016.8.26.0361,
da
2a
Vara
Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes).
Então, houve a reconversão
da pena restritiva de direitos (prestação de
serviços à comunidade) em privativa de
liberdade (regime aberto), uma vez que não foi
devidamente intimado para que iniciasse o
cumprimento da reprimenda. Aduz, ainda,
residir no Estado do Rio Grande do Sul,
devendo lá se dar o início da concretização da
sanção.
Assim, “considerando que o
Agravante foi condenado no regime aberto,
consistente
na
prestação
de
serviços
à
comunidade, requer que a execução seja

enviada para o Forum de São Leopoldo/RS,
onde
atualmente
reside
(endereço
já
informado nos autos da execução), para o
início do cumprimento e fiscalização de sua
pena”.

Requer,
ainda,
“o
cancelamento do mandado de prisão, ou a
expedição de contramandado, se já expedido,
por entender estar o agravante sofrendo um
constrangimento ilegal, com a expedição
deste mandado de prisão, em desacordo com
a lei ,por ter que ficar preso em um regime
fechado, portanto mais gravoso do que o
regime aberto em que foi condenado” (fls.
01/04).

Contraminutado
o
recurso
(fls. 19/20) e mantida a r. decisão (fls. 07/09),
em seu parecer a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do agravo
(fls. 28/31).
É o relatório.

Desde logo, anote-se que, em
30 de setembro de 2019, o Habeas Corpus no
2196293-45.2019.8.26.0000, voto no 43.960,
desta relatoria - também impetrado pela
defesa, com idêntico objeto -, teve a ordem
denegada,
por
votação
unânime
dos
integrantes desta Colenda Décima Primeira
Câmara, nos seguintes termos:
“Segundo
informações
prestadas pela douta autoridade apontada
como coatora, verbis:
'O paciente, nos autos do
processo
de
origem
no
0009768-75.2016.8.26.0361,
da
2a
Vara
CriminalForo
de
Mogi
das
Cruzes,
foi
condenado, à pena de 02 anos e 04 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 23 dias-multa, como incurso no
artigo 171, "caput", e § 4o, por duas vezes, na

forma do artigo 71, ambos do Código Penal,
substituída por duas restritivas de direito,
consistentes em prestação de serviço a
comunidade e prestação pecuniária de um
salário
mínimo,
em
favor
de
entidade
pública, ou privada com destinação social.
Recebida a guia de recolhimento, no Setor de Execuções
Criminais, foi registrada em 03/06/2019.
Foi determinado pelo Juízo
da Execução, em 18/06/2019, a intimação
para inicio do cumprimento da pena, em
vários endereços constantes da guia, sendo
que em um deles, o Sr. Oficial de Justiça, não
intimou
o
sentenciado,
pois
não
foi
encontrado no local, com informação de sua
mãe que o mesmo havia se mudado para
Minas Gerais, há anos, sem ter deixado
contato, em outro endereço, também foi
informado pelo seu pai, que havia se mudado
para Minas Gerais, mas também não havia
deixado o endereço.

Embora não sendo localizado para intimação pessoal, o

sentenciado
manifestou
através
de
peticionamento por advogada, que embora o
Juízo
tivesse
determinado
o
inicio
do
cumprimento da pena, que aguardasse o
julgamento final do processo de origem, para
posterior cumprimento, pois ainda estava
pendente decisão em agravo regimental que
estava em analise em expediente avulso no
STJ sob no 243076/2019.
Sobreveio decisão deste Juízo
da Execução Penal, indeferindo o pedido para
que se aguardasse a decisão do agravo
regimental pois existem diversos julgados no
âmbito
do
STF,
sobre
o
cumprimento
provisório de pena restritiva de direito,
decorrente de condenação na qual já superada a segunda instância, sendo
reconvertida a pena restritiva de direito em
privativa de liberdade, em regime aberto, pois
o sentenciado não foi localizado para a
devida intimação deixando de cumprir a
obrigação de comunicar o Juízo da sua
mudança de endereço, sendo que a demora
para inicio do cumprimento da pena poderia

frustrar a execução, pela prescrição (fls.
85/87).
Novamente
peticiona
o
sentenciado, requerendo a reconsideração da
decisão, e o envio da execução para sua atual
cidade, para cumprir a pena restritiva de
direito, informando ainda a seu endereço
atual, no Estado do Rio Grande do Sul.
Com a informação do novo
endereço
do
sentenciado,
bem
como
a
reconversão da pena restritiva de direito, em
privativa de liberdade, com regime inicial
aberto, foi determinado a expedição do
mandado
de
prisão,
e
o
devido
encaminhamento dos autos para a VEC de
São Leopoldo-RS.
Foi expedido o mandado de
prisão em 16/08/2019' (fls. 30/31).
Como se vê, os autos de
execução seguem, no juízo a quo, regular
processamento.
No que concerne à decisão
que reconverteu a pena restritiva de direitos
em privativa de liberdade, observa-se que o

MM. Juízo a quo impetrada justificou sua
opção, lastreada nas inúmeras tentativas de
intimação do paciente para que iniciasse o
cumprimento da pena, não sendo encontrado
no endereço informado, deixando, assim, de
cumprir sua obrigação de comunicar o juízo
de sua mudança de endereço.
Ademais, contra tal decisão,
cabível Agravo em Execução, recurso do qual
não se tem notícia nos autos.
Por fim, conforme consta das
informações, os autos de execução já foram
encaminhados para a VEC de São Leopoldo-
RS, pelo que esta pretensão já foi atendida.
Dessarte, forçoso reconhecer
que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal contra o impetrante/paciente a ser sanado pelo
remédio heroico.
Diante do exposto, denega-se
a ordem”.
Depois, com a devida vênia, a
manifestação lançada pela d. procuradoria

Geral
de
Justiça,
em
sede
de
parecer,
equaciona a questão, ao sustentar, verbis:
“Inicialmente,
convém
salientar que é dever do condenado atualizar
o juízo a respeito de eventuais mudanças de
endereço, demonstrando-se, assim, boa-fé e
vontade de cumprir a medida imposta na
sentença.
(...)
Ademais, o artigo 44, § 4o,
do Código Penal prevê que, na hipótese de
descumprimento injustificado da restrição
imposta, o juiz converterá a pena restritiva
de direitos em privativa de liberdade.
A propósito, consigne-se que
a Lei de Execução Penal prevê algumas
situações nas quais o condenado deve ser
previamente intimado, o que, no entanto, não
ocorre quanto à conversão da pena restritiva
de direitos em pena corporal.
Não se olvidando de que o
Superior Tribunal de Justiça tem decidido de
maneira reiterada no sentido de que o
condenado tem o dever de informar o juízo a

respeito de eventual mudança de endereço
afigurando-se legitima a conversão da pena
restritiva
de
direitos
em
privativa
de
liberdade nestas hipóteses.
(...)
E, ao contrário do alegado
pela d. Defesa, a conversão da pena restritiva
de direitos em privativa de liberdade sem a
prévia oitiva do condenado não viola o
contraditório e a ampla defesa, eis que se
trata de mera decorrência lógica da condenação o comparecimento para o
cumprimento da reprimenda.
Sendo
certo
que
houve
tentativa de localização do agravante, que
restou infrutífera (fls. 83 e 84 - autos n.
0007273-53.2019).
Por fim, ao contrário do que
sustenta o agravante, às fls. 66, dos autos do
processo
n.
0007273-53.2019,
consta
o
trânsito em julgado da decisão que não
conheceu o agravo em recurso especial, a
demonstrar
que
sequer
existe
qualquer
recurso pendente, razão pela qual expediu-se

o respectivo mandado de prisão.
Destarte, o r. decisum não
merece reforma quanto à conversão da pena
em privativa de liberdade” (fls. 29/30).
Diante do exposto, nega-se
provimento ao agravo.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR